Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738158-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO O Ministério Público, no exercício de suas atribuições legais, apresentou reclamação contra a decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência solicitado por L.D.C. em desfavor de F.H.F. e S.D.L., na qual Luciana relatou ser vítima de violência psicológica, afirmando que seu ex-companheiro, Fernando, vinha causando-lhe perturbações emocionais e desestabilizações psicológicas, utilizando o filho comum, R.D.C.D.L., como pretexto para manter contato agressivo. Luciana declarou que, embora esteja separada de Fernando há cerca de 15 anos, o ex-companheiro continua a assediá-la por e-mails e visitas à residência de seus pais, gerando grande insegurança e medo. Após o relato da vítima, o juízo a quo indeferiu as medidas protetivas com o argumento de que as provas apresentadas eram insuficientes para justificar o deferimento, alegando não haver comprovação de risco atual à integridade física ou psicológica da requerente. O Ministério Público defende que o depoimento da vítima deve ser levado em alta consideração em casos de violência doméstica, em conformidade com o artigo 19, §4o, da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), que prevê que as medidas protetivas podem ser concedidas com base no depoimento da ofendida. Alega que a decisão do juízo de primeira instância contraria essa diretriz ao exigir mais provas para o deferimento. Aponta que, ainda que não tenha havido violência física, a vítima relatou uma situação de grave violência psicológica, o que, por si só, caracteriza uma situação de risco, especialmente considerando o comportamento contínuo de desestabilização emocional por parte do agressor. O MP destaca que o indeferimento das medidas protetivas é contrário ao princípio da precaução, uma vez que a vítima demonstrou sentir-se ameaçada, e o risco de novos episódios de violência é iminente. A proteção da integridade psicológica da vítima deve ser prioridade, principalmente considerando o histórico de comportamento abusivo do acusado. O Ministério Público requer a concessão imediata das medidas protetivas de urgência, sem a necessidade de contraditório prévio, conforme disposto no art. 282, §3o, do Código de Processo Penal (CPP), em conjunto com a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). Solicita, ainda, que a decisão do juízo de primeira instância seja reformada, com a concessão das medidas protetivas requeridas por Luciana, para garantir sua proteção contra os abusos psicológicos praticados por Fernando. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 63907918 – p. 28): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por L.D.C., qualificada na ocorrência policial no 149.233/2024 - da Delegacia Eletrônica, em face de F.H.F. E S.D.L., relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no período entre e 03/03/2024 às 12:00 (Domingo) e 10/08/2024 às 12:00 (Sábado). A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: "Em contato telefônico realizado pela DEAM I, em 30/08/2024, esclareceu que se relacionou amorosamente com F.H.F. E S.D.L. por 5 anos e estão separados há aproximadamente 15 anos; Que possuem um filho em comum: R.D.C.D.L. (15 anos de idade); Que esta é a primeira vez que registra uma ocorrência em desfavor de F., muito embora não seja a primeira vez que é vítima de violência doméstica; Que tem vários conflitos com F. em relação à guarda/visitação de R., pois o ex-companheiro demanda demais em relação aos eventuais direitos que possui e todas as vezes que fala com a declarante usa um tom agressivo e austero, como se ela devesse todo tipo de satisfação a ele; Que por conta disso, restringiu o contato com F. e passou a falar com ele somente através de e-mails; Que não aguentava mais as perturbações constantes e achou que ira conseguir faze-lo parar, todavia, mesmo assim, F. permaneceu aproveitando as oportunidades de contato para desqualificar e desmerecer a declarante como mãe e mulher; Que o último e-mail que recebeu de F. foi no dia 03/03/2024, ocasião em que se sentiu bastante ameaçada e, a partir daí, parou de responde-lo; Que, depois disso, F. foi duas vezes na casa dos pais da declarante, sendo a última no dia 10/08/2024, oportunidade em que ficou interfonando insistentemente, todavia, a declarante não o atendeu, pois não sabe do que ele é capaz; Que não suporta mais as perturbações de F. e sabe que ele faz de tudo para desestabilizá-la emocionalmente. (...)" É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Alega a requerente que desde que se separou do apontado ofensor vem enfrentando problemas relativos ao filho que têm em comum e informa que o requerido estaria frequentemente demandando em relação a eventuais direitos que possui. Todavia, pelas mídias juntadas e pelo relato da ofendida, verifico que o contato entre as partes se dá exclusivamente por conta do filho comum e pelas divergências entre ambos quanto à criação do menor. Assim, não restou presente situação de risco ou sequer violência de gênero que justifique o deferimento da medida pleiteada. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em tela, vislumbra-se, ao menos nessa análise perfunctória e de cognição limitada, a precariedade dos indícios de provas até então colacionados. Com efeito, conforme se observa, as partes mantêm um relacionamento não afetivo ainda existente em razão de filho comum adolescente, sendo que insurgências sobre guarda, visita ou possível alienação parental deve ser apresentada ao juízo competente. Ao que se observa, há dúvidas sinceras se o contato existente entre as partes realmente constitui ação que justifica a intervenção judicial, especialmente porque já estão separados há 15 anos, aproximadamente, sendo trazido apenas um único email de conversa ríspida. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 63907918): não há relato de ameaça à vítima ou familiares; que nunca houve agressão física; nunca necessitou de atendimento médico; nunca foi obrigada a ter relações sexuais. De outro lato, no mesmo formulário apontou que o agressor persegue a vítima, demonstrando ciúmes excessivo; perturba, persegue ou vigia a vítima nos locais que frequenta; faz telefonemas e envia mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente; proibiu de ir ao médico e teve comportamento de ciúmes excessivo. Das conversas trazidas, de fato há uma animosidade entre as partes, mas ao que parece, existente pela discordância com a guarda e visitas, propriamente ditas do filho adolescente. Ao revés, não há qualquer prova de violação de domicílio, ameaça ou persistência de importunação, havendo a juntada tão-somente, repita-se, de um email, que conquanto tenha um tom indelicado, não constitui propriamente uma ameaça real de promessa de mal injusto. Ademais, as mensagens e ligações do Reclamado se, eventualmente ultrapassam a boa convivência e os termos da guarda, podem ser resolvidas pelo simples bloqueio do Reclamado. Note-se que o único fator que liga as partes é um filho já adolescente, não havendo a necessidade de nenhum contato entre as partes. Aliás, tanto a Reclamante quanto o Reclamado não têm o direito de exigir pela própria vontade absolutamente nada um do outro, pois já estão separados há aproximadamente 15 anos. Se a mãe quer levar o filho a determinada consulta, o pai não tem o direito de estar presente, assim como se o pai marca uma consulta e leva o seu filho não há direito legítimo da participação da mãe. Ou seja, cada qual tem o direito e o dever de promover o bem-estar do menor sem interferir na independência de cada qual, conquanto seja desejável a harmonia em prol do menor. Dessa forma, ante a carência de elementos probatórios mais substanciais, não se vislumbra, neste momento, a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, entretanto, que tal fato não prejudica o direito da Reclamante de vedar ao Reclamado o acesso à sua residência ou de interromper as comunicações, caso estas se revelem indevidas, sendo certo que a persistência pode incorrer em eventual crime. Assim, não verificando, situação de risco real que autorize medida cautelar, bem como não se observando de pronto violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. Nesse sentido, não comprovado, suficientemente, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tampouco situação de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, inviável a concessão, por ora, do pedido liminar pleiteado. Portanto, há que se manter a decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência, sem prejuízo de que medidas sejam fixadas futuramente se houver perturbação/violência por porte do Reclamado. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024 14:51:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator